Tribunal: TJPA
Processo: 0003986-25.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003986-25.2019.8.14.0100

APELANTE: RAIMUNDA ROZELI ROZARIO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO POR ABANDONO DE CARGO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação ajuizada por servidora pública municipal exonerada por abandono de cargo, que sustenta ter sido alvo de perseguição política em razão de relotação funcional arbitrária. Requereu a anulação do ato exoneratório, a reintegração ao cargo e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controversas: (i) se há identidade entre a presente demanda e outras anteriormente ajuizadas, de forma a atrair o reconhecimento da coisa julgada ou litispendência; (ii) se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da produção de prova testemunhal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação anterior não impede o conhecimento da presente, pois os pedidos não se confundem, especialmente quanto ao exame do mérito de cada demanda.

4. Ausente a tríplice identidade prevista no art. 337, §§1º e 2º, do CPC, não se configurando a coisa julgada.

5. Impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

a. A inexistência de identidade plena entre ações propostas anteriormente e a nova demanda impede o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Raimunda Rozeli Rozario Ferreira contra a sentença de
ID 18845343
que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a coisa julgada em relação ao pedido formulado.

A sentença recorrida destaca que a matéria relativa à legalidade da relotação da servidora autora e aos efeitos decorrentes desse ato administrativo já havia sido objeto de análise no mandado de segurança n.º 0001182-55.2017.8.14.0100, onde houve trânsito em julgado de decisão que denegou a segurança.

Inconformada com a sentença, a Apelante interpôs recurso, requerendo reforma da sentença, com retorno ao juízo
a quo
para a devida instrução. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18845352.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público entendeu por não intervir na demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à análise sobre a ocorrência de litispendência entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada pela mesma apelante, bem como à verificação de cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal.

A ação foi extinta sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de litispendência com o Mandado de Segurança n.º 0001182-55.2017.8.14.0100, transitado em julgado e tramitado na vara única de Aurora do Pará.

A análise detida dos autos revela que não se configura a tríplice identidade exigida para a litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Embora tenham pontos de convergências, os objetivos das ações são distintos e independentes em sua formulação.

A ação que deu origem a essa apelação tem como escopo principal a
declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou a pena de demissão, bem como, a reintegração ao cargo e indenização por danos morais
. Por sua vez, o Mandado de Segurança versava sobre a
ilegalidade da transferência
, a qual não foi reconhecida, sendo denegada a segurança.

Ainda que a alegação de perseguição política e transferência arbitrária, alegados no
writ
, sirva de base para o pedido de anulação do ato administrativo, não se pode confundir o pressuposto jurídico com o pedido propriamente dito. A finalidade e o alcance de cada demanda são distintos, não havendo repetição de ações, nos termos do Código de Processo Civil, o que afasta a arguição de litispendência.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO POR DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta por candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital nº 001/2006 do Município de Itaituba, contra sentença que extinguiu Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com fulcro no art. 485, V, do CPC, sob alegação de coisa julgada. Os autores pleitearam nomeação e posse nos cargos para os quais foram aprovados, bem como o pagamento retroativo de remunerações. A sentença considerou que o Mandado de Segurança nº 2011.1.000.253-6, anteriormente ajuizado pelos mesmos autores, já teria apreciado a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida no mandado de segurança anterior transitado em julgado configura coisa julgada material a impedir o ajuizamento da ação ordinária; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser anulada diante da ausência de julgamento do mérito na ação anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A sentença proferida no mandado de segurança anterior limitou-se a reconhecer a decadência do direito à impetração, sem análise do mérito da pretensão dos autores, de modo que não há formação de coisa julgada material. 4.

A coisa julgada material somente se configura quando há efetivo exame do mérito da lide, o que não ocorreu na hipótese, em que o mandado de segurança foi extinto por fundamento processual (decadência).
5.

A extinção da ação ordinária com base em suposta identidade de pedidos e partes com o mandado de segurança não se sustenta, pois este não analisou o mérito, tampouco houve identidade plena de pedidos, já que na ação ordinária há pleito por verbas retroativas, ausente no mandamus.
6.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a repropositura de ação ordinária após extinção de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída ou por razões processuais, como decadência, sem que isso configure violação à coisa julgada material. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso provido. Tese de julgamento: 1.

A extinção de mandado de segurança por decadência, sem análise do mérito, não produz coisa julgada material. 2.

É cabível a repropositura de ação ordinária, ainda que com identidade de partes e causa de pedir, desde que o mérito não tenha sido julgado anteriormente. 3.

A sentença que reconhece indevidamente a coisa julgada material deve ser anulada para permitir o prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 503; 404, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 02789012420188090011, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 23.07.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10775180012632001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. 28.05.2019; TRF-1, AC nº 10456169720204013400, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 01.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052207-15.2015.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA TERMINATIVA – LITISPENDÊNCIA – COINCIDÊNCIA DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ART. 337, INCISO VI, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – EXAME "PET ONCOLÓGICO DEDICADO" PLEITEADO EM DEMANDA ANTECEDENTE – ALASTRAMENTO DA DOENÇA PARA OUTRO ÓRGÃO – NOVA SOLICITAÇÃO DE EXAME "PET ONCOLÓGICO DEDICADO" E FORNECIMENTO DE "FIXADOR MINI CIRCULAR" – NOVO PLEITO – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – FEITO NÃO SANEADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inocorrência de litispendência e, portanto, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito; bem como a necessidade de aplicação da teoria da causa madura, prevista no §3º do art. 1.013 do CPC, para proceder o imediato julgamento do mérito da demanda. 2 – A caracterização da litispendência reside no fato de estar simultaneamente em curso duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir, a teor do disposto no art. 337, inciso VI, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 3 – Hipótese em que no processo n. 0812458-53.2022.8.14.0301, a parte autora, ora apelante, pleiteou o reembolso dos valores gastos com o custeio particular do exame "PET Oncológico Dedicado", considerando a negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando do diagnóstico de câncer no colón do útero da autora. 4 – Por sua vez, no presente feito (processo n. 0839449-66.2022.8.14.0301), a autora/apelante objetiva o custeio pelo plano de saúde do exame "PET Dedicado Oncológico" e o fornecimento de "Fixador Mini Circular", em razão de posterior diagnóstico de alastramento do tumor para a sua bexiga. 5 – Dessa forma, não obstante a coincidência nos processos em questão, quanto a remissão ao mesmo exame, qual seja, PET Dedicado Oncológico, evidencia-se que se trata, na verdade, de nova solicitação de exame, decorrente da afetação de outro órgão da autora/apelante pela enfermidade que a acomete. 6 – Assim,
resta assente que a ação apontada no julgado como idêntica (processo n. 0812458-53.2022.8.14.0301), embora ostente pedido semelhante ao do presente feito, possui, entretanto, causa de pedir diversa, não havendo que se falar em litispendência na hipótese
. 7 – Demanda que foi sentenciada ato continuo a apresentação da replica a contestação, ou seja, sem o regular saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade e o interesse das partes na produção de prova, não ocorrendo, assim, o perficiente exaurimento da fase instrutória. 8 – Destarte, não obstante a pretensão da parte apelante de incidência da teoria da causa madura, entendo ser inaplicável na hipótese, em razão da necessidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda. 9 –
Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido para afastar a litispendência declarada na origem, anulando a sentença vergastada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento da demanda
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839449-66.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/07/2023) (Grifo)

Reforça-se que não houve análise das razões envolvendo a exoneração no mandado de segurança, pois, naquela oportunidade, discutia-se apenas a legalidade da remoção funcional. Ademais, ainda não havia sido, sequer, instaurado o PAD há época do ajuizamento. A exoneração por abandono de cargo ocorreu em momento posterior e envolve elementos probatórios diversos.

Considerando que a ação foi extinta sem que fosse analisado o mérito em si, entendo prejudicado a análise dos demais pedidos. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que o feito seja regularmente processado e julgado, sob pena de violação ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez não ser possível o julgamento do mérito nessa instância, nos termos do art. 1.013, §3º, I, CPC.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Assim, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025